Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708852-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA EUZA DA SILVA SANTOS, MARIA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO, MARIA EVANGELISTA FONSECA, MARIA FRANCISCA DA SILVA DO NASCIMENTO, MARIA FARIAS DE SOUZA FEITOSA, MARIA FARIAS SANTOS DE SOUZA, MARIA FATIMA DIONISIO CARDOSO, MARIA FAUSTA LACERDA DA SILVA, MARIA FAUSTO BARBOSA, MARIA FEITOSA DE SOUSA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por sindicato contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a entidade não demonstrou incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o sindicato recorrente comprovou a hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando seu déficit contábil e sua expressiva movimentação financeira anual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou a existência de prejuízo contábil, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora o balanço patrimonial do sindicato apresente déficit financeiro, há indicação de relevante movimentação financeira advinda das contribuições dos associados, o que afasta a presunção de hipossuficiência. 5. A manutenção de atividades regulares e a ausência de prova concreta de que o pagamento das custas compromete a atuação da entidade reforçam a inexistência de necessidade do benefício. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 4o, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; Acórdão 1955629, 0732871-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1970270, 0725229-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível; Acórdão 1966164, 0736780-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98, 99, §§ 2o e 3o, e 101, §1o, todos do Código de Processo Civil, e 87 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, porquanto demonstrada a hipossuficiência de recursos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 98, 99, §§ 2o e 3o, e 101, §1o, todos do Código de Processo Civil, e 87 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75931562 - Pág. 19. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024